Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800010-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº
0800010-39.2026.8.14.0000

Agravante:
Rafael Cardoso da Silva

Agravada: Justiça Pública (Decisão Interlocutória – ID
32931719
)

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM PLANTÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. VEDAÇÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto em face de decisão proferida em plantão judicial que indeferiu pedido liminar em
habeas corpus
impetrado em favor de investigado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), calúnia (art. 138 c/c art. 141, §2º do CP) e perseguição (art. 147-A do CP), mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva no processo nº 0820299-85.2025.8.14.0401. O agravante sustenta a inadequação da análise aprofundada do mérito pelo Desembargador Plantonista e a presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, requerendo a concessão da liminar e, no mérito, da ordem de
Habeas Corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Regimental em face de decisão monocrática que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 266, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão que concede ou nega liminar em
habeas corpus
.

4. A norma regimental estabelece hipótese específica de irrecorribilidade da decisão monocrática que aprecia pedido liminar em
habeas corpus
, impedindo a interposição de Agravo Regimental contra tal decisão.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma a inadmissibilidade do agravo regimental interposto contra decisão que indefere liminar em
habeas corpus
, em observância ao dispositivo regimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar em
Habeas Corpus
.

2. A vedação recursal encontra fundamento expresso no art. 266, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, art. 266, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0821306-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº
0800010-39.2026.8.14.0000

Agravante:
Rafael Cardoso da Silva

Agravada: Justiça Pública (Decisão Interlocutória – ID
32931719
)

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus

com pedido de liminar, interposto por Rafael Cardoso da Silva em face de decisão proferida em Plantão Judicial, que negou pedido de concessão de liminar em
Habeas Corpus
(ID 32931719), mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do ora agravante no processo nº 0820299-85.2025.8.14.0401, em que figura como investigado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147

do Código Penal), calúnia (art. 138 c/c art. 141, §2º do CP) e perseguição (art. 147-A do CP).

Em razões recursais, o agravante informa que se encontra preso preventivamente desde 19/12/2025, em cumprimento à decisão que decretou a custódia cautelar no Pedido de Prisão Preventiva nº 0820299-85.2025.8.14.0401.

Aduz que o Desembargador Plantonista teria fundamentado a denegação da liminar com vistas no mérito do processo investigatório, analisando a acusação prematura de forma minuciosa, o que não seria compatível com a via estreita do
writ
.

Sustenta, ainda, que o agravante possui condições pessoais favoráveis e que o seu caso recomendaria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a reconsideração da análise do
Habeas Corpus
para que seja concedida a liminar, substituindo a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula pela concessão da ordem, para que o agravante responda à ação penal sob as medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O agravo regimental não comporta conhecimento, ante o seu não cabimento em face da decisão objeto do recurso.

O agravante insurge-se contra decisão do Desembargador Plantonista que negou o pedido liminar da ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém que decretou e manteve a prisão preventiva no processo nº 0820299-85.2025.8.14.0401
.

O art. 266, §4º do Regimento Interno deste TJPA estabelece as hipóteses de não cabimento de Agravo Regimental:

‘’Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de 31 de maio de 2017).

[..]

§ 4º
Não cabe agravo regimental
da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como
em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus
” (grifos).

A jurisprudência deste TJPA, em observância ao dispositivo regimental, reafirma a inadmissibilidade do
Agravo

Regimental
em face de decisão que indefere pedido de liminar em
Habeas

Corpus
, conforme a seguir:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em
habeas corpus
, em favor de paciente preso preventivamente. Recurso manejado sob a alegação de nulidade absoluta decorrente da ausência simultânea da defesa e da acusação em audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
, e se tal decisão poderia ser revista diante da alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 266, §4º, do RITJPA veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em habeas corpus
.

4.
Jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA confirma a inadmissibilidade do agravo regimental nessa hipótese
, mesmo quando fundamentado em alegações de nulidade ou ilegalidade manifesta.
5. Decisão agravada devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento:
1. Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
. 2. A vedação encontra respaldo expresso no Regimento Interno e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

(TJPA –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – Nº 0821306-54.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025)
(grifos).

Considerando a norma regimental que estabelece o não cabimento de Agravo Regimental em face de decisão que nega concessão de liminar em
habeas corpus
, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Regimental, com fundamento no
art. 266, §4º do Regimento Interno deste TJPA, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026